Tribunal: CARF
Processo: 11128.721053/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721053/2018-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.894 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora intime o contribuinte
apresentar, em ordem cronológica, as principais peças (certidões e decisões, em especial) da
Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100. (documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata este processo de auto de infração lavrado em decorrência de prestação
intempestiva de informação sobre carga transportada. Aduz a fiscalização que:  O agente de ca
– EIRELI – EPP, CNPJ no 05.880.727/0001-
24, concluiu a desconsolidação do Conhecimento de Carga Eletrônico Master (MBL ou
CE-Genérico) no 151605189722134 de forma intempestiva, com registro extemporâneo
do Conhecimento de Carga Eletrônico House (HBL ou CE-Agregado) no
151605196720940, em 07/10/2016, às 17:16:24 horas;  A carga objeto da desconso
oi trazida ao Porto de Santos, destino
das cargas objeto do CE-Genérico, pelo navio M/V CAP SAN ANTONIO,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721053/2018-85
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.894 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721053/2018-85

em sua viagem 638S, que registrou atracação em 06/10/2016, às 14:07:00
horas;  A prestação das informações sobre a carga importada no sistema
SISCOMEX CARGA não observou o disposto pelo artigo 22, inciso III, da
IN RFB 800/2007;  Diante da infração verificada, coube à fiscalização lançar a mul
pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, o que resultou numa
autuação no valor de R$ 5.000,00;  Quanto à responsabilidade pela infração, de a
37, do Decreto-lei no 37/1966, cabe ao agente de carga desconsolidador
prestar as informações sobre as operações que execute e respectivas cargas.
Pela via postal, a PRIME SHIPPING – EIRELI- EPP foi intimada do auto
de infração em 18/05/2018 (fl. 44), tendo a mesma apresentado impugnação
e documentos em 07/06/2018 (fls. 49 a 62). A unidade preparadora
considerou a impugnação tempestiva (fl. 69). Alega a defesa que:
Preliminares.
- Decisão judicial impede a lavratura de auto de infração em face da
impugnante.
1. A impugnante é associada da Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadoras Intermodais (ACTC), sendo certo que referida associação
ingressou com Ação, processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite
pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo, visando justamente
impedir a lavratura de autos de infração em razão da prestação de informações
supostamente fora dos prazos;
2. Referida Ação obteve tutela antecipada. Reproduziu decisão do poder judiciário;
3. Resta evidente que a autoridade fiscal, por determinação judicial, encontra-se
impedida de lavrar auto de infração em face da impugnante; agindo de forma diversa
está descumprindo ordem judicial;
4. Requer seja reconhecida a nulidade do presente auto de infração;
- Auto de infração lavrado fora do prazo legal.
5. O presente auto de infração foi lavrado fora do prazo legal, isso porque o artigo 24 da
Lei no 9.784/1999 estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para a prática de atos inerentes ao
órgão ou autoridade responsável, quando a lei de outra forma não especificar;
6. O fato que determinou a aplicação da multa ocorreu em outubro de 2016, entretanto,
o presente auto de infração só foi lavrado em 30/04/2018;
7. Assim, o mesmo não deverá prevalecer, vez que contraria a legislação em vigor;
Do mérito.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.894 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721053/2018-85

8. Quanto à autuação dirigida contra a Impugnante (representante agente das partes),
cabe esclarecer que no âmbito de sua função jamais atuou como transportadora. Essa
condição, por si só, já é suficiente para justificar que não poderia ter sido lavrado auto
de infração contra ela;
9. Não é e não era a armadora dos navios, nem realizou o transporte em questão, de
modo que não pode ser considerada responsável pelas retificações de informações
objeto da autuação em apreço;
10. Eventuais multas, se cabíveis, deverão ser imputadas ao transportador marítimo ou
aos donos das mercadorias, pois, na condição de agente, apenas repassa ao Siscomex as
informações recebidas de seu representado e/ou do importador;
11. A aplicação de eventual penalidade diretamente à impugnante só seria possível na
eventualidade dela ter agido com culpa, o que não se vislumbra no presente caso;
12. A impugnante somente repassou as informações e efetuou as retificações, não em
nome próprio, mas em atendimento ao que lhe foi solicitado, tudo no cumprimento de
seu dever funcional. Reproduziu legislação;
13. Somente ao “efetivo responsável” pelo eventual atraso nas retificações poderão ser
atribuídas as multas em debate;
14. Na verdade, não se trata de informações em atraso, mas apenas desconsolidações,
que não implicaram em prejuízo ao erário;
15. Demonstrado está que a impugnante não tem legitimidade para figurar na relação
jurídica instituída pelo aludido auto de infração, o que implica na sua anulação;
16. A operação que teria ocasionado a aplicação da penalidade de multa ocorreu em
outubro de 2016. Sem que houvesse qualquer outro procedimento iniciado pela
fiscalização para apurar eventuais irregularidades na prestação de informações no
Siscomex, o auto de infração foi lavrado em 30/04/2018;
17. Na medida em que já haviam sido prestadas as informações, e tendo a impugnante
solicitado espontaneamente as necessárias retificações, restou caracterizado o instituto
da “DENÚNCIA ESPONTÂNEA”, o que exclui a aplicação de penalidades, nos exatos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Reproduziu o artigo 102, § 2o, do
Decreto-lei no 37/66, ementas de julgamentos administrativos (CARF) e ementas de
julgamentos realizados pelo poder judiciário;
18. No presente caso, as informações básicas foram prestadas dentro do prazo legal,
sendo que os pedidos de retificação foram apresentados antes da lavratura do auto de
infração. Portanto, as informações, que se consubstanciaram em simples correções e não
provocaram nenhum dano ao erário, devem ser consideradas como denúncia espontânea
e eficaz;
19. O objetivo do artigo 138 do Código Tributário Nacional é justamente motivar o
contribuinte a corrigir falhas antes que se inicie a fiscalização, poupando a Receita
Federal de problemas e motivando o contribuinte com a exclusão da multa;
20. A prestação de informações antes do início da fiscalização afasta a imposição da
multa, vez que houve o apontamento pela própria parte, o que mostra a ausência de dolo
e consequentemente se evita prejuízo ao erário. Reproduziu ementa de decisão judicial e
trechos da Solução de Consulta COSIT no 2, publicada em 04/02/2016;
21. Essa norma, que tem efeito vinculante, comprova que a retificação, ou melhor,
desconsolidação, não acarreta a aplicação da multa, vez que as informações principais já
haviam sido prestadas pelo armador marítimo antes da atracação da embarcação;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.894 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721053/2018-85

Requerimentos finais.
22. Ante o exposto, requer: i) seja o presente processo julgado extinto, por ter sido o
auto de infração lavrado fora do prazo legal; ii) caso não seja esse o entendimento, ao
final, seja a presente impugnação julgada procedente.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, conforme consta na ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 20/07/2016
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo de Conhecimento de Carga Eletrônico (CE) na chegada de
veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n°
10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga é o sujeito passivo da obrigação de prestação de informações
referentes à desconsolidação de cargas importadas no sistema SISCOMEX CARGA.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. DESNECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE CULPA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário Nacional. Tal
preceito trata, em regra, da objetividade da responsabilidade de natureza tributária, que
só em casos excepcionais exige seja demonstrado o elemento volitivo para caracterizar
o tipo, hipótese na qual não se enquadra a infração presente.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL Não se
toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial,
conforme dispõe o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 e a Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a)
que existe a ação 0005238-86.2015.4.03.6100, promovida pela sua
Associação, impedindo a lavratura de auto de infração;
b)
conversão em diligência para elucidar a filiação e aplicabilidade da tutela
concedida;
c)
do auto de infração lavrado fora do prazo legal;
d)
que é apenas representante do transportador, não podendo ser aplicada a
multa;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.894 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721053/2018-85

e)
da denúncia espontânea do art. 138 do CTN;
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior, Relator.
Tendo em vista que a contribuinte colacionou aos autos liminar oriundas autos
ação 0005238-86.2015.4.03.6100, nada mais colacionando aos autos.
Assim, para o prosseguimento do julgado, se faz necessário que outros
documentos da demanda judicial seja juntado ao presente PAF.
A juntada de copia das principais peças (inicial, decisões, sentença, recursos, etc),
impactam diretamente na conclusão do julgado.
Assim, o presente feito merece ser convertido em diligência para que a Unidade
Preparadora intime o contribuinte apresentar, em ordem cronológica, as principais peças
(certidões e decisões, em especial) da Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100.
(documento assinado digitalmente)
Laercio Cruz Uliana Junior

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital